Tribunal: TJSP
Processo: 0018064-52.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
LESÃO CORPORAL – boletim de ocorrência, laudo pericial e ficha ambulatorial que comprovam as lesões de natureza leve apresentadas pela vítima em virtude de ação de agente contundente.
LESÃO CORPORAL – acusado que negou a prática delitiva, vítima que confirma a agressão sofrida em face do acusado que a golpeou com um soco em seu rosto – testemunhas de defesa que não conseguiram ofertar álibi

Ementa:
LESÃO CORPORAL – boletim de ocorrência, laudo pericial e ficha ambulatorial que comprovam as lesões de natureza leve apresentadas pela vítima em virtude de ação de agente contundente.
LESÃO CORPORAL – acusado que negou a prática delitiva, vítima que confirma a agressão sofrida em face do acusado que a golpeou com um soco em seu rosto – testemunhas de defesa que não conseguiram ofertar álibi que isentasse o apelante.
PENA – primeira fase – pena no mínimo – segunda fase – agravante relativa à violência doméstica – terceira fase – inexistência de circunstâncias – regime aberto – mantença – suspensão condicional da pena – mantença.